Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-60.1997.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000050-60.1997.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSE NILTON CIRIACO DA SILVA Advogado(s): VALMIR VICTOR DA SILVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE AFASTOU NULIDADES E REJEITOU PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NO SOBRENOME DO RÉU NA DENÚNCIA E NO EDITAL DE CITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. IDENTIFICAÇÃO PRESERVADA POR OUTROS ELEMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA APÓS ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). OBSERVÂNCIA DO LIMITE DA SÚMULA 415/STJ. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por José Nilton Ciríaco da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, nos autos da ação penal nº 0000050-60.1997.8.05.0052, que rejeitou as preliminares de nulidade da denúncia e da citação editalícia, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição e determinou o prosseguimento do feito com designação de audiência de instrução e julgamento. O recorrente sustenta a inépcia da denúncia e a invalidade da citação por edital, sob o fundamento de que ambas continham erro em seu sobrenome ("José Nilton Lima da Silva" em vez de "José Nilton Ciríaco da Silva"), o que, por consequência, tornaria inválida a suspensão do prazo prescricional e imporia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Arguiu, ainda, a inadequação da conversão do primeiro recurso em sentido estrito em embargos de declaração e o indeferimento de carta testemunhável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o erro material na grafia do sobrenome do réu na denúncia e no edital de citação configura nulidade absoluta do processo; (ii) saber se a citação por edital realizada com o nome parcialmente incorreto é válida; (iii) saber se a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, foi regular e se operou a prescrição da pretensão punitiva; e (iv) saber se houve vício na conversão do primeiro recurso em sentido estrito em embargos de declaração e no indeferimento da carta testemunhável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro na grafia do sobrenome do réu na denúncia e no edital de citação constitui mera irregularidade formal, insuficiente para acarretar a nulidade do processo, uma vez que a individualização do acusado estava plenamente assegurada por outros elementos de identificação, como o prenome correto, a filiação paterna e materna (Antônio Ciríaco da Silva e Alice Lima da Silva) e o endereço de residência (Fazenda Belmonte, Curral Novo). A retificação do nome foi providência formal adequadamente realizada pelo Juízo de primeiro grau. 4. A citação por edital é válida, porquanto precedida de tentativa frustrada de citação pessoal, tendo o oficial de justiça certificado que o réu se encontrava foragido, conforme informações de seus próprios familiares. O erro no sobrenome não foi o motivo que impediu a localização do acusado, mas sim a sua evasão do distrito da culpa. Aplica-se o princípio de que não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 563 do CPP). 5. A suspensão do processo e do prazo prescricional, determinada com base no art. 366 do CPP em razão da revelia do réu citado por edital, observou o limite fixado pela Súmula 415 do STJ, segundo o qual o período de suspensão é regulado pelo máximo da pena cominada. Sendo a pena máxima do homicídio qualificado de 30 anos e o prazo prescricional correspondente de 20 anos (art. 109, I, do CP), a soma do lapso temporal anterior à suspensão com o período transcorrido após a retomada do curso processual não alcançou o prazo extintivo da punibilidade. 6. A carta testemunhável foi corretamente indeferida pelo Juízo de origem, pois inexistiu negativa de seguimento ao recurso em sentido estrito, sendo a via eleita inadequada. A conversão do primeiro recurso em sentido estrito em embargos de declaração pelo princípio da fungibilidade viabilizou o saneamento da omissão do despacho que apenas designara audiência, sem apreciar as preliminares defensivas, resultando na decisão que enfrentou o mérito das nulidades e da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de nulidade e o pedido de prescrição, com determinação de prosseguimento da ação penal. Tese: "1. O erro material na grafia do nome do acusado na denúncia e no edital de citação não acarreta nulidade quando a individualização do réu estiver assegurada por outros elementos de identificação, como filiação e endereço, tratando-se de mera irregularidade passível de retificação. 2. A citação por edital é válida quando precedida de esgotamento dos meios de localização pessoal do réu, sendo insuficiente o erro de grafia no nome para afastá-la, ausente demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 3. A suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, tem como limite o máximo da pena cominada ao delito, conforme Súmula 415 do STJ, não se operando a prescrição quando a soma dos lapsos anterior à suspensão e posterior à retomada do curso processual não atinge o prazo extintivo." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 152.841/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.04.2022; Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000050-60.1997.8.05.0052, figurando como Recorrente: JOSÉ NILTON CIRIACO DA SILVA, e, Recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.